Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002230-49.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e filial;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por MC Bauchemie Brasil Industria e Comércio Ltda. e filial contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Asseguram que, nada obstante a Lei Complementar Nacional no 190, 4 de janeiro de 2022, regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo, “seus efeitos somente serão irradiados após a observância do princípio da anterioridade, ou seja, o DIFAL [diferencial de alíquota] apenas poderá ser exigido em 2023”. Razão pela qual “possui o direito líquido e certo de não recolher o DIFAL [diferencial de alíquota] no ano de 2022”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão agravada:
Nestas condições, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, indefiro o pedido liminar postulado pelo impetrante em sua peça inaugural.
Notifiquem-se as autoridades impetradas para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestarem as informações (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).
Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos e para os fins do art. 12, da Lei no 12.016/2009.
Expeça-se o necessário. Às providências.
Cumpra-se. [...]. (Id. 117839984 – fls. 8).
Quanto a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo, a que se refere a Lei Complementar Nacional no 190, 4 de janeiro de 2022, entendo que a questão deve ser mais bem analisada pelo Colegiado, presente a probabilidade de repetição.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator